Tribunal: TJMT
Processo: 1014549-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014549-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), FABIANO ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 030.455.311-56 (PACIENTE), segunda vara criminal cuiaba (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.843/2024. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que cumpre pena unificada de 27 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com o objetivo de obter progressão de regime. Alega-se que o paciente preenche os requisitos, objetivo e subjetivo, para a progressão, mas teve o pedido indeferido sob o fundamento de necessidade de estudo psicossocial. Sustenta a demora para realização do exame e ausência de previsão para seu cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na decisão do Juízo da Execução que condicionou a análise do pedido de progressão de regime à realização de estudo psicossocial, com base na nova redação da Lei de Execução Penal (Lei nº 14.843/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024 passou a exigir a realização de exame criminológico como condição obrigatória para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, especialmente em casos de delitos graves, reincidência ou histórico prisional negativo, conforme arts. 112, § 1º, e 114, II, da LEP.

A decisão do juízo de origem que determinou a realização de estudo psicossocial está em conformidade com a nova legislação, objetivando avaliar com maior precisão a aptidão subjetiva do apenado à progressão, dada a gravidade dos crimes pelos quais foi condenado.

A alegada demora na realização do exame psicossocial decorre de limitações estruturais da rede de atendimento penitenciário e não configura omissão do juízo da execução, que já adotou as providências necessárias para instrução do feito.

Não se verifica excesso de prazo injustificado ou desídia judicial, estando a tramitação do pedido de progressão compatível com os princípios da razoabilidade e da legalidade, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico para progressão de regime encontra respaldo na Lei nº 14.843/2024, sendo legítima a decisão judicial que condiciona a análise do requisito subjetivo à realização de estudo psicossocial.

A mera demora resultante de limitações estruturais do sistema prisional não configura constrangimento ilegal, desde que demonstrado que o juízo da execução penal adotou, de forma diligente e tempestiva, todas as providências necessárias à adequada instrução do pedido.

A ausência de faltas disciplinares não supre, por si só, a exigência legal de avaliação técnica subjetiva para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112, § 1º, e 114, II, com redação da Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 940854, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 05.09.2024; TJMT, HC Criminal nº 1015695-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23.07.2024, DJe 25.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado por
Danilo Gonçalves de Campos
,
advogado, em favor do paciente
Fabiano Almeida de Campos
, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado – PCE, em Cuiabá/MT, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

O paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade unificada no total de
27 (vinte e sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, conforme Processo Executivo de Pena n.º 0011542-52.2013.8.11.0042.

O impetrante sustenta que o paciente preencheu o requisito
objetivo para progressão de regime

em
22 de abril de 2025
, conforme cálculo processual emitido no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado). Afirma ainda que não há registros de faltas disciplinares, tampouco homologação de faltas leve, média ou grave, estando, portanto, também preenchido o
requisito subjetivo
.

No entanto, o Juízo da execução, em decisão datada de
24 de abril de 2025
,
indeferiu o pedido de progressão de regime
,
determinando, como diligência prévia, a
realização de estudo psicossocial
, alegando necessidade de melhor avaliação da condição subjetiva do apenado, dada a gravidade dos delitos antecedentes.

Em resposta à Coordenadoria de Saúde Penitenciária através de e-mail, foi informado que o setor responsável está atualmente atendendo progressões que venceram
em fevereiro de 2025
, não havendo
previsão específica
para atendimento do paciente. Salientou-se, ainda, que somente demandas com
determinação expressa do juízo da execução

recebem prioridade imediata.

Ressalta-se que o paciente atingiu o requisito a progressão regimental na data de 22/04/2025, e posteriormente, adveio decisão do juízo de execução na data de 24/04/2025 determinado que o paciente se submetesse ao estudo psicossocial.

Em suas razões, o impetrante argumenta que a manutenção da prisão nas atuais circunstâncias representa
constrangimento ilegal
, violando o direito de locomoção do paciente, porquanto já preenchidos os requisitos legais para a mudança de regime prisional. Alega, ainda, que a exigência do estudo psicossocial, diante da
indefinição temporal para sua realização
, resulta em
excesso de execução

e

flagrante ilegalidade
, sendo desnecessária diante da inexistência de faltas disciplinares e da jurisprudência dominante.

Nesse sentido, pugna, liminarmente, pela concessão de
alvará de soltura
e a imediata progressão de regime, e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo relator em substituição legal, que reconheceu a necessidade de formação do contraditório, de manifestação do juízo da execução e parecer ministerial. Ressaltou-se a vigência da Lei n.º 14.843/2024, que reforça a necessidade do
exame criminológico
como critério adicional para análise da progressão.

A liminar analisada na data de 15/05/2025, determinou a expedição de ofício ao juízo de origem para envio de informações e esclarecimentos quanto à não realização do referido exame o que não ocorreu até o presente momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025